Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738981-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAURIZIA APARECIDA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO. DEVER DA REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. CORREÇÃO. DANOS MATERIAIS IRRELEVANTES. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Mesmo após a indicação da instituição financeira ré de que não possui os documentos requeridos, bem como que tais documentos poderiam ser obtidos junto à Caixa Econômica Federal, a autora nada requereu a respeito, deixando de observar o disposto no art. 398, parágrafo único, CPC, não podendo, em sede recursal, pretender reabrir discussão sobre questão fática sobre a qual não diligenciou. 2. Evidenciado que a perícia contábil observou com rigor a legislação pertinente e os parâmetros nela contidos, bem como os valores creditados e debitados em favor da autora ao longo do tempo, não há que se falar em danos materiais relevantes e danos materiais. 3. Restando patente que a parte ré sucumbiu em parte mínima, mostra-se correta a sentença ao aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da decisão e negativa de prestação jurisdicional. Afirma que exigir da autora a comprovação de documentação configura prova diabólica, a ensejar a anulação da sentença com a determinação de realização de nova perícia judicial para atestar a devida evolução do saldo devedor da conta PASEP. Articula a conversão do julgamento em diligência para que se determine a devida instrução processual, mediante apresentação de nova manifestação do perito judicial, apresentando os elementos por meio dos quais ateste a regularidade ou não dos cálculos apresentados pela parte recorrente. Afirma que “Comprovou-se nos autos que no caso vertente se dispensou dilação probatória e julgou-se com base em praticamente nenhuma prova, tendo em vista que não solicitou qualquer realização de perícia ou demais instrução probatória” e que “a sentença recorrida, data vênia, careceu de fundamentação aceitável, porquanto, empregou conceitos e conhecimentos do julgador de forma genérica, sem analisar a totalidade das provas dos autos. Aliás, sem nem mesmo requerer ao apelado a totalidade dos documentos que estão em sua posse”. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). A corroborar: PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o STJ já assentou que “A competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028